Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-82.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003450-82.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEAN WAGNER VIANA CONCEIÇÃO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo defensor público DAVID BRANDÃO MARTINS em favor do paciente JEAN WAGNER VIANA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tendo em vista o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva.
Em breve síntese, sustenta que a “decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porque amparada apenas na gravidade abstrata do delito, uma vez que a conduta não extrapolou os elementos próprios do tipo penal.”
Aduz sobre a extemporaneidade da prisão, tendo em vista que os fatos se deram em 2021, e a medida cautelar apenas em 2022; logo, a decisão judicial deveria estar fundamentada diante fatos concretos, novos ou contemporâneos.
Alega que o constrangimento sofrido pelo paciente sobressai a coação ilegal sofrida pela decretação da prisão preventiva.
Requer, assim, a concessão da ordem para tornar sem efeito a decisão combatida que decretou a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos pela parte impetrante, observa-se, a teor do que estabelece a Resolução 10/2013 do Tribunal Pleno, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão Judiciário, conforme o artigo 1o, § 2o, in verbis:
“Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
(...)
§ 2o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.”
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, a fim de assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Apesar do impetrante alegar que a decisão do Magistrado a quo decretou a prisão preventiva ao paciente, não merece guarida.
Em consulta à primeira instância percebe-se que há 2 (dois) processos idênticos com a mesma causa de pedir em relação ao paciente de no 1005606-48.2021.8.11.0042 e no 1004765-53.2021.8.11.0042, em trâmite na 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Esclareço que no processo de no 1005606-48.2021.8.11.0042, objeto deste remédio constitucional, de fato, foi decretada a prisão preventiva do paciente após pedido formulado pelo Ministério Público, mediante os fatos novos apresentados. A decisão foi proferida em 21/12/2021, pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Netto, conforme o Id. 119701993 - Pág 226, porém o paciente respondeu em liberdade em todo o decurso processual.
Já em relação ao processo no 1004765-53.2021.8.11.0042, foi realizada a audiência de custódia nesta data (27/03/2022), onde se determinou a concessão da liberdade provisória (Id. 119701993- Pág. 176) com expedição do alvará de soltura (Id. 119701993 - Pág. 178) a Jean Wagner Viana Conceição, pela Dra. Maria Rosi de Meira Borba.
No caso em debate, não resta evidenciada a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente não se encontra preso, pois não foi cumprido o mandado, conforme a afirmativa do representante processual no Id.119701989 - Pág. 3.
Desse modo, o aguardo para a distribuição do feito na forma regimental não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Além disso, importa registrar que a parte impetrante não mencionou a verdadeira necessidade do exame do feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco trouxe indicativos de risco de perecimento do direito alegado caso não seja apreciado durante o período extraordinário.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a regular distribuição, na forma regimental.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 27 de Fevereiro de 2022.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA